Tribunal: TJPA
Processo: 0808366-67.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808366-67.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: THIAGO PEREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: RONIE RUFINO DA SILVA, NONATO PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.

0808366-67.2019.8.14.0000

AGRAVANTE:
THIAGO PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO:
PATRICK LIMA DE MATTOS – OAB/PA Nº. 14400-A

AGRAVADO:

RONIE RUFINO DA SILVA e

NONATO PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO:
LUIZ FERNANDO DE FREITAS MOREIRA – OAB/PA Nº. 2468-A

RELATOR:
DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DO AGRAVO INTERNO –
INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO – NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DESTE JUÍZO – RECURSO DESERTO
–
AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER

DO RECURSO DE ARAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.

0808366-67.2019.8.14.0000

AGRAVANTE:
THIAGO PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO:
PATRICK LIMA DE MATTOS – OAB/PA Nº. 14400-A

AGRAVADO:

RONIE RUFINO DA SILVA e

NONATO PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO:
LUIZ FERNANDO DE FREITAS MOREIRA – OAB/PA Nº. 2468-A

RELATOR:
DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por THIAGO PEREIRA DOS SANTOS,

contra a Decisão Monocrática de ID nº.
3001761
, proferida pela Exma. Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
, que não conheceu o recurso de agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III do CPC, haja vista “ausência de interesse recursal”, uma vez que teria sido constatado “
qualquer prejuízo aos recorrentes por meio do interlocutório guerreado”.

Em suas razões recursais (ID nº 2117766), o agravante
alega que o bloqueio online de bem nomeado em garantia, realizado em conta do agravante, sem intima
çã
o sobre a decis
ã
o dos embargos declarat
ó
rios que decidiu sobre o efeito suspensivo, teria cerceado direito recursal do agravante
–
logo, o ato expropriat
ó
rio estaria eivado de nulidade. Al
é
m disso, asseverou-se que houve preju
í
zo na conduta do Ju
í
zo origin
á
rio de n
ã
o intimar o agravante para pagar o cumprimento de senten
ç
a provis
ó
ria.

Em despacho
de ID nº. 5147018
, o Juiz Convocado
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
verificou que não foi realizado o preparo recursos do Agravo Interno, determinante a intimação da parte agravante para recolher as custas recursos em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC c/c art. 33, §10, da Lei de Estadual nº. 8.328/15.

O agravante, malgrado devidamente intimado para recolhimento em dobro, quedou-se inerte, conforme certidão de ID nº.
7611223
.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A comprovação do preparo é exigida no ato de interposição do recurso, com esteio no artigo 1.007, do CPC, e, em caso, de não pagamento, deverá ser intimado para recolhimento em dobro, sob pena de deserção, senão vejamos:

Art. 1.007.
No ato de interposição do recurso
, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

[...]

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado,
para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção
(grifos nossos).

Observe-se que o agravo interno exige pagamento de custas, haja vista o disposto no 33, §10, da Lei Estadual nº 8.328/2015, a saber:

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

[...]

§
10.
Aplicam-se ao Agravo Interno e ao Recurso em sentido estrito as disposi
çõ
es contidas no presente artigo
, excetuando a cobran
ç
a do ato previsto no inciso II do
§
1
º
para a interposi
çã
o do Agravo Interno. (Inclu
í
do pela Lei n
°
. 8.583/2017),

Entretanto, a parte agravante
realizar o recolhimento das custas em dobro
, não obstante devidamente intimada para tanto. Logo, não comprovado o recolhimento das custas,
inarredável o
não conhecimento
do recurso por manifesta inadmissibilidade.
Sobre o tema, há precedentes desta E. Corte:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ARTIGO 1.004, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVL DE 2015. DESATENDIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 - Preliminar de não conhecimento do Agravo Interno. Deserção. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do Recurso, o Recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (artigo 1.004, caput e § 4º, do CPC).

2 - O descumprimento da norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso, bem como da determinação judicial de efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso.

3 - Na espécie, o Recorrente não cumpriu com a diligência de forma completa nem mesmo após oportunizado a fazer o recolhimento em em dobro, atraindo por consequência a pena de deserção.

4 - Recurso de agravo interno não conhecido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813266-25.2021.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/07/2022).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE DO PREPARO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESERTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Reza a legislação processual civil que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará o respectivo preparo. Não cumprida tal determinação, deve o recorrente ser intimado para recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

2.
Devidamente intimado para recolhimento em dobro, o agravante tão somente comprovou pagamento na forma simples, ato esse que não atende suficientemente os mandamentos legais aplicáveis.

3.
Agravo Interno não conhecido, ante sua manifesta deserção.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001557-64.2010.8.14.0015 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/04/2023).

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO SIMPLES E AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. NÃO ATENDIMENTO AO ART. 1.007, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESERÇÃO. PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1.
Enquanto requisito extrínseco de admissibilidade recursal, o preparo deve ser comprovado no momento da interposição do recurso em conjunto com o boleto bancário, relatório de conta do processo e comprovante de pagamento.

2.
Quando o Recorrente assim não procede e, após a intimação na pessoa do advogado, o preparo deve ser recolhido em dobro, sem a dispensa dos documentos necessários, sob pena de deserção, na forma do art. 1007, § 4º do Código de Processo Civil.

3.Agravo Interno não conhecido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802887-88.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/11/2022) (grifos nossos).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO DO RECURSO
, por ser manifestamente
deserto
,
com esteio no art. 1.007, do CPC, por ausência de pagamento do preparo do presente agravo interno.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 13/12/2023